Tribunal: STF
Processo: Pet 14387
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de tutelar antecedente para cancelar atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto pelo requerido.  



    Consta dos autos que o Tribunal de Justiça de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - TJRJ concedeu efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio de Janeiro, tendo em vista a possibilidade de ocorrência de dano irreversível.  



    O requerente pede a:  



    Concessão urgente de tutela contracautelar liminar, cassando de imediato a decisão da 3ª Vice-Presidência do TJRJ que concedeu efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário do Estado (decisão anexa), restaurando-se assim os efeitos do acórdão recorrido em sua integralidade. (Ou seja, que volte a viger plenamente a obrigação de fazer deferida em segundo grau, com a reimplantação do piso salarial nacional do magistério no contracheque da parte Autora e prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, afastando-se totalmente a suspensão indevida.)  



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar.  



    Isso porque, não foi juntada aos autos a decisão que examinou a admissibilidade do recurso extraordinário, impedindo, assim, a verificação sobre a instauração da competência do Supremo Tribunal Federal para análise do pedido cautelar.  



    Digo isso, porque, nos termos das súmulas 634 e 635, não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem, cabendo ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade.  



    Registro, por fim, que ao analisar pedido idêntico, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual de 26/9/2025 a 3/10/2025, manteve, por unanimidade, decisão da Ministra Cármen Lúcia que não conheceu da petição (Pet 14412-ED/RJ).  



    Posto isso, não conheço da petição (art. 21, § 1°, do RISTF).  



    Publique-se.  



    Brasília, 7 de outubro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator